Tribunal: STF
Processo: ARE 1592969
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Base de cálculo do terço de férias e décimo terceiro. Matéria infraconstitucional local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, diante da impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional local e do conjunto fático-probatório dos autos em sede de recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos veiculados no agravo regimental são capazes de afastar os óbices ao seguimento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. A apreciação da questão objeto do recurso extraordinário não dispensa o reexame de fatos e provas e a interpretação de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental não provido.